Tribunal: TJDFT
Processo: 0747180-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “CITRA PETITA” ACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCESSO SEM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para anular os débitos de IPVA lançados em desfavor do autor e relacionados na certidão de divida ativa; e condená-lo ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização decorrente de danos morais causados à parte autora, montante este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data da primeira inscrição indevida em Dívida Ativa (19/02/2013), com incidência de juros a partir da citação.
2. O recorrente sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de ausência de análise da preliminar de litisconsórcio passivo necessário, suscitada em contestação. No mérito, afirma a necessidade de perícia grafotécnica para verificação da existência de assinatura no documento único de transferência do veículo apresentado aos autos pelo autor. Insurge-se contra a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral ante a falta de provas de prática de conduta ilícita. Explana a ausência de dolo no ato administrativo impugnado. Requer a improcedência da demanda.
3. Inicialmente, impende destacar a diferença da demanda em pauta daquelas em que se discute a responsabilidade pelo crédito, pois, neste caso, se pretende a anulação de dívida tributária sob o argumento de erro administrativo na transferência de veículo sem a observância dos requisitos legais, quais sejam, a inexistência de gravame de alienação fiduciária e assinatura do comprador no documento de transferência.
4. Em relação a preliminar de julgamento “citra petita”, verifica-se que na contestação (ID 15068654 - Pág. 3) a parte requerida, ora recorrente, arguiu preliminar de litisconsórcio passivo necessário do DETRAN/DF e da suposta atual proprietária do veículo, MARCIA CRISTINA DIAS GONÇALVES, CPF 376.229.431-34, a qual não foi apreciada pelo Juízo de origem.
5. Com efeito, a ausência de apreciação da referida preliminar acarreta a nulidade da sentença por julgamento “citra petita”. Preliminar acolhida.
6. Inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura à situação em tela, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento pelos fundamentos a seguir expostos.
7. Embora o pedido inicial da presente demanda vise apenas à nulidade dos débitos de IPVA lançados em divida ativa no nome do autor e a indenização por dano moral, sob o argumento de inocorrência do fato gerador, ressalta-se que eventual procedência da demanda sem a indicação do responsável pelo tributo ocasionaria prejuízo ao erário.
8. Lado outro, a eficácia da sentença não pode prejudicar terceiro não integrante da lide, tendo em vista a previsão constitucional de que ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal, bem como o dever de observância do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CRFB).
9. Ademais, é imprescindível a análise da existência do litisconsórcio passivo necessário do DETRAN/DF, no que tange ao dever de uniformidade da decisão previsto no artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista a responsabilidade legal da autarquia distrital quanto à transferência do veículo.
10. Destarte, a cassação da sentença e a devolução do processo ao Juízo de origem é medida que se impõe, mantida a tutela de urgência de deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da inscrição na dívida ativa.
11. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Recurso Provido. Sentença cassada.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.